Tribunal: STF
Processo: RHC 54532
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE POR NÃO CONTAR, NA
DATA DO CRIME, DEZOITO ANOS DE IDADE. PROVA FUNDADA EM XEROCÓPIA,
DEVIDAMENTE FORMALIZADA, DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO PACIENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO. DEFERIMENTO, CONTUDO, DO
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.